Tribunal: TJDFT
Processo: 0733148-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733148-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEURIMAR DE SOUZA DUTRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEURIMAR DE SOUZA DUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., deferiu a penhora de 5% sobre o salário líquido do agravante, até o limite do débito executado. Relata o agravante que a constrição determinada viola a regra de impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como afronta o princípio do mínimo existencial, por comprometer a sua subsistência e de sua família. Esclarece, em síntese, que já sofre desconto de 10% (dez por cento) do salário líquido em outro processo judicial, além de arcar com vultosa pensão alimentícia no valor de R$ 6.450,63 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos) e com empréstimos consignados que totalizam R$ 4.757,75 (quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), resultando em renda efetivamente disponível de apenas R$ 6.510,14 (seis mil quinhentos e dez reais e quatorze centavos) mensais antes das penhoras. Sustenta que, com o novo desconto, o comprometimento de sua remuneração alcançará 15% (quinze por cento), reduzindo drasticamente a quantia remanescente para o custeio das despesas básicas. Salienta que suas despesas mensais essenciais, incluindo alimentação, faculdade de filho, energia elétrica, condomínio, água, transporte, farmácia e cartão de crédito, superam em muito o valor líquido que restará após os descontos, ocasionando déficit mensal superior a R$ 8 mil, o que inviabiliza sua subsistência. Argumenta que a dívida exequenda, no montante de R$ 245.775,82 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais oitenta e dois centavos) e levaria aproximadamente 36 (trinta e seis) anos para ser quitada com a penhora fixada, sem considerar juros e correção monetária, o que perpetuaria a situação de sacrifício econômico, caracterizando cenário de superendividamento. Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a mitigação da impenhorabilidade salarial apenas em hipóteses excepcionais, como para pagamento de pensão alimentícia ou quando a remuneração ultrapassar cinquenta salários mínimos, devendo ser sempre preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. Afirma que o caso em apreço não se enquadra nessas hipóteses, não havendo demonstração da excepcionalidade exigida para autorizar a constrição. Defende, ainda, que não foram esgotados outros meios executórios menos gravosos, sendo a medida imposta excessivamente onerosa, afrontando o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que reforçam a impenhorabilidade de salários e a necessidade de preservar o mínimo existencial, inclusive em casos de execução de dívidas não alimentares. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender de imediato a decisão agravada, evitando-se danos irreparáveis, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e afastar a penhora sobre seus rendimentos, ou, subsidiariamente, a fixação de percentual que não comprometa sua subsistência. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A pretensão liminar recursal está voltada à concessão de efeito suspensivo à medida, ao argumento de violação à regra de impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como afronta ao princípio do mínimo existencial, em razão do comprometimento da subsistência do devedor/agravante e sua família. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O executado apresentou, no âmbito dos embargos de declaração de id. 238834399, impugnação à penhora deferida no id. 238686391 sobre percentual de seu salário. Apresentou contracheques demonstrando o recebimento de remuneração mensal líquida ligeiramente superior R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme ids. 238834404 e seguintes. Resposta do exequente no id. 240673846. Os embargos foram rejeitados na decisão de id. 239230330, uma vez que não foram constatados quaisquer vícios a serem corrigidos por meio do referido recurso. Ademais, sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário e demais considerações em torno do tema, mantenho a decisão de id. 238686391. Contudo, afigura-se razoável a redução do percentual de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco por cento), a fim de não prejudicar a manutenção digna da parte executada e de seus familiares. Prossiga-se conforme id. 238686391, observando o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o salário líquido do executado. Intimem-se. Nesse exame de cognição sumária, não obstante as alegações do agravante, entendo que o magistrado a quo decidiu acertadamente a controvérsia, não se distanciando do posicionamento desta Oitava Turma Cível. Com efeito, o entendimento adotado por este Relator, alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a impenhorabilidade dos salários, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada a fim de garantir a efetividade do processo executivo, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. Trata-se de norma de natureza protetiva, que não pode, todavia, ser aplicada de forma inflexível a ponto de inviabilizar, de maneira irrestrita, o direito do exequente à satisfação do crédito, igualmente amparado pelo ordenamento jurídico. A análise casuística, portanto, mostra-se imprescindível. No caso concreto, verifica-se, a partir dos contracheques acostados aos autos, que o agravante, ocupante do cargo de Capitão da Polícia Militar do Distrito Federal, percebe remuneração bruta mensal em torno de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) e renda líquida, após descontos legais e contratuais, variando entre R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) e R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Tal patamar remuneratório indica, neste exame inicial, a existência de capacidade econômica para arcar com o pagamento do débito exequendo, ainda que de forma parcelada. Sublinho que não se afigura inviável a penhora de percentual do salário do devedor, uma vez que, embora seja obrigatória a observância ao princípio da dignidade humana, a norma protetiva pode ser flexibilizada para atender também ao direito do credor à percepção de seu crédito, especialmente quando não localizados outros bens passíveis de constrição. Registro que, antes de autorizado o bloqueio sobre verba salarial, foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas infrutíferas. Importante destacar que eventual endividamento do agravante e o comprometimento de sua remuneração com o pagamento de empréstimos, conquanto possam servir de parâmetro para a fixação do percentual a ser penhorado, não constituem, na espécie, óbice à medida constritiva, especialmente quando tais empréstimos consignados decorrem de sua própria vontade, não podendo servir como justificativa para afastar a obrigação de quitar dívidas regularmente constituídas. Assim, em juízo de cognição sumária, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o salário líquido do agravante, equivalente a pouco mais de R$ 300,00 (trezentos reais), mostra-se adequado e proporcional, não comprometendo o mínimo necessário à sua sobrevivência e de seus dependentes. Cumpre observar, ainda, que não há prova nos autos de que a verba salarial percebida pelo agravante seja a única fonte de sustento de toda a sua família. Diante desse contexto, e corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico apto a amparar a pretensão recursal de suspensão da penhora. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator